Tribunal: TCU
Processo: 007.764/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3035/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.764/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Sylvio Martins Caro Junior (XXX.697.147-XX); Szieti Ferreira da Silva (XXX.505.037-XX); Tatiana Ramos Valpassos (XXX.025.257-XX); Vinicius Faria da Silva (XXX.345.201-XX); Vinicius Pereira de Oliveira (XXX.194.367-XX); Vinicius Zidan da Fonseca (XXX.427.567-XX); Vinicius de Holanda Miranda (XXX.271.829-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.